Tribunal: TJDFT
Processo: 0721463-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721463-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA AGRAVADO: ECTOR FERNANDES DE SOUSA ALVES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante – SICOOB Administradora de Consórcios Ltda. – pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de pesquisa via sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, formulado com o objetivo de encontrar endereços do agravado, por considerar que, em sede de busca e apreensão, tal ônus pertence ao autor. Argumenta que o pleito fundamenta-se no dever de colaboração das partes e do juízo para o alcance da prestação jurisdicional, bem assim que as pesquisas resultaram de parceria firmada pelo CNJ para esse fim. Requer a concessão de “efeito suspensivo ativo” e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para deferir a realização das pesquisas. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela, aquilo que o advogado da parte nominou como “efeito suspensivo ativo”, a despeito da clareza do texto legal: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir à recorrente, eis que, ao indeferir as pesquisas solicitadas, o douto magistrado singular determinou ao agravante impulsionar o processo, sob pena de vê-lo extinto. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia à recorrente, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. De fato, em princípio, ainda não se esgotaram as diligências possíveis à agravante para localizar o veículo e o endereço do agravado, sobretudo, quando considerado que, logo em seguida à prolação do decisum agravado, requereu nova diligência citatória, desta feita na comarca de Águas Lindas de Goiás, GO (petição de ID no 131396546). Observe-se que a egrégia 4a Turma Cível firmou entendimento no sentido de que “o princípio da cooperação não implica a transferência desse ônus para o Juízo. A este caberá, subsidiariamente, ajudar, auxiliar, colaborar, quando o autor não lograr êxito na localização, apesar dos esforços empreendidos extrajudicialmente” (Acórdão 1407064, 07350946420218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro a liminar postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator